Tribunal: TJMT
Processo: 1010196-97.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1010196-97.2021.8.11.0000
PACIENTE: MIRO ARCANGELO GONCALVES DE JESUS
IMPETRANTE: PRISCILLA BRAGA ALVES
IMPETRADO: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela DRA. PRISCILLA BRAGA ALVES, em favor de MIRO ARCÂNGELO GONÇALVES DE JESUS, contra ato do MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que o estaria submetendo a coação ilegal.
Afirma a impetrante que:
"Em Certidão de Julgamento de fl. 649, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso aos costumes, conheceu do apelo, porém, À unanimidade, o desproveu. Fora lavrado o Acórdão no 67843/2018,
Na data de 28 do mês de março de 2019 fora dado vista à Defensoria Pública de 2 o Instancia, para dá ciência do Acórdão, todavia a defensoria não oportunizou o réu de manifestar interesse em recorre para as instâncias especiais.
Entretanto, afigura-se que o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso resulta em constrangimento ilegal contra o paciente, eis que ameaça extirpar o direito de ir e vir do paciente, ante a flagrante nulidade do processo, razão porque se justifica a impetração do presente mandamus constitucional (...)” (sic)
Pretende a interessada:
“(...) a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida nos Autos no 631-73.2016.811.0042 (Código 425490 ), da 7a Vara Criminal de Cuiabá, mediante a declaração de sua nulidade, uma vez que está patente a ilegalidade deflagrada contra o Paciente, NÃO TEVE OPORTUNIDADE DE RECORRE A STJ POR MEIO DE LEI CONTRARIA A NORMA DO ARTIGO 5o, INCISO LIV E LV da CF, mesmo existindo muito a ser reanalisado, ocorrendo, assim, a determinação de trânsito em julgado por parte da Autoridade Coatora, que deveria ter tomado providências para que o Paciente tivesse acesso ao grau especial de jurisdição." (sic)
Diante da ausência de informações e documentos, determinei ao turno defensivo que no prazo de 24 horas fossem apresentados documentos com o fim de equipar o presente mandamus, sob pena de não conhecimento do writ.
A defesa apresentou documentos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Prima facie constato, as afirmações apresentadas pela impetrante não asseguram num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente, a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Observa-se haver um conflito de interesses entre o entendimento do turno defensivo e do réu/paciente, quanto ao prosseguimento da insurgência quanto ao acórdão do recurso de apelação criminal no. 45703/2018, julgado por essa Terceira Câmara Criminal, na data de 27/02/2019, que assim foi ementado:
“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - RECEPTAÇÃO TENTADA - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PLURALIDADE DE RÉUS - ELO COM O COMANDO VERMELHO - 1. ABSOLVIÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE DE AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS - 2. DESCLASSIFICAÇÃO DE FURTO QUALIFICADO PARA FURTO SIMPLES - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DEMONSTRADO - QUALIFICAÇÃO DO DELITO QUE SE APRESENTA - 3. POSITIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - POSSIBILIDADE – INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES EM ANDAMENTO NÃO VALIDAM A NEGATIVAÇÃODOS ANTECEDENTES - SÚMULA No. 444 DO STJ - 4. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - POSSIBILIDADE - 5. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA - RECURSO DE MIRO DESPROVIDO - RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES PARCIALMENTEPROVIDOS.
1. Demonstrada a reunião de agentes para a realização de ação criminosa, com a designação de tarefas entre os componentes, impede suas absolvições.
2. A ausência de laudo pericial não afasta a caracterização da qualificadora pelo rompimento de obstáculo, estatuída no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, quando outros meios idôneos o comprovarem. No caso, os depoimentos das vítimas, policiais e a confissão de um dos réus.
3. A utilização de inquéritos e ações em andamento para negativar os antecedentes criminais, é medida vedada pela Súmula no. 444 do STJ. A fundamentação para negativar as consequências do crime, quando se mostrar como elementar do tipo penal, deve ser positivada em favor dos réus.
4. “O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do Código de Processo Civil), uniformizou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Tal compensação é admitida inclusive quando se tratar de reincidência específica. Nesse sentido: HC n. 411.129/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 1/12/2017.” (AgRg no HC 392440/SP.Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. DJe 08.11.2018).
5. A pena de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada. Eventual discrepância, deve ser combatida." (sic)
O Supremo Tribunal Federal, quando posto a decidir sobre o conflito de interesses, entre defesa e réu, sumulou o entendimento no caso de o réu desistir de recorrer, e o turno defensivo decidir recorrer,, através da Súmula no. 705, que dispõe:
“A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta.”
Esse entendimento adveio através da decisão monocrática proferida pelo Exmo. Ministro Dias Toffoli, no RE 637.628, decidindo que:
“Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte está cristalizada no sentido de que "a renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta" (Súmula 705/STF). Na esteira desse entendimento, destaco precedentes: "Recurso: legitimidade do defensor para interpô-lo, não prejudicada pela renúncia do réu. 1. No processo penal, o papel do defensor, constituído ou dativo, não se reduz ao de simples representante ad judicia do acusado, investido mediante mandato, ou não, incumbindo-lhe velar pelos interesses da defesa: por isso, a renúncia do réu à apelação não inibe o defensor de interpô-la. 2. A pretendida eficácia preclusiva da declaração de renúncia ao recurso pelo acusado reduziria a exigência legal de subseqüente intimação do defensor técnico - com a qual jamais se transigiu - a despropositada superfetação processual. 3. Dado que a jurisprudência do STF já não reclama o trânsito em julgado da condenação nem para a concessão do indulto, nem para a progressão de regime de execução, nem para o livramento condicional, o eventual interesse do réu na obtenção de tais benefícios não se pode opor ao conhecimento do recurso interposto por seu defensor" (HC no 76.524/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 29/8/03); "(...). O conflito de vontades entre o acusado e o defensor, quanto a interposição de recurso, resolve-se, de modo geral, em favor da defesa técnica, seja porque tem melhores condições de decidir da conveniência ou não de sua apresentação, seja como forma mais apropriada de garantir o exercício da ampla defesa. Precedentes. Prescrição da pretensão punitiva a operar em beneficio do réu" (RE no 188.703/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Francisco Rezek, DJ de 13/10/95). O acórdão recorrido divergiu desse entendimento e merece ser reformado. Ante o exposto, firme na jurisprudência da Corte, conheço do recurso extraordinário e lhe dou provimento (art. 21, § 2o do RISTF). [RE 637.628, rel. min. Dias Toffoli, dec. monocrática, j. 8-6-2011, DJE 112 de 13-06-2011.]” (sic – destaquei)
No caso ora tratado, a situação é a inversa, tendo o turno defensivo, entendido não ser aconselhável prosseguir com recursos para as instâncias superiores, e o réu/paciente, irresignado a sua sorte na julgamento do RAC no.45703/2018, protestando pela anulação, não só do v. acórdão, como da sentença condenatória, diante de não ter lhe sido conferido o direito de recorrer.
Acerca de tal questão, tem-se algumas questões que merecem uma análise distinta.
Primeiro, não há falar em nulidade da sentença condenatória, tampouco do v. acórdão proferido nesta Terceira Câmara Criminal, visto não possuírem nenhum vício a justificar suas anulações.
Segundo, em caso de haver direito ao réu/paciente, desconstitui-se o trânsito em julgado do v. acordão e restitui-se o prazo recursal ao pretendente.
Ocorre que ao analisar a questão posta, não é essa a percepção que se tem do quadro apresentado, visto tratar-se não de irregularidade ou ilegalidade existente em desfavor do paciente, mas, sim um conflito de interesses entre este e sua defesa, no caso, a Defensoria Pública na época do julgamento do recurso de apelação criminal no. 45703/2018.
Entendo que nesse caso, não há falar em mutatis mutandis, por se tratar de interesse do réu, porém , não me escapa também a ideia consolidada quando da elaboração da Súmula no. 705 do STF, no sentido de que prevalece o entendimento da defesa no caso de conflito de vontades entre o turno defensivo e o réu.
O vértice da questão, se explicita quando se entendeu que havendo conflito de vontades, prevalece o entendimento da defesa técnica, por possuir melhores condições de decidir sobre a conveniência ou não da apresentação de recurso em favor do réu.
Nesse sentido entendeu o Exmo. Ministro Dias Toffoli em decisão que originou a Súmula no. 705 do STF:
“O conflito de vontades entre o acusado e o defensor, quanto a interposição de recurso, resolve-se, de modo geral, em favor da defesa técnica, seja porque tem melhores condições de decidir da conveniência ou não de sua apresentação, seja como forma mais apropriada de garantir o exercício da ampla defesa.”
Assim, ao menos por ora, diante das razões acima expostas, não vislumbro constrangimento ilegal em desfavor do paciente.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (destaquei).
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator